Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA em favor de GABRIEL SOARES LIMA FERRREIA E ARTUR BORGES DE ARAÚJO contra ato imputado ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. O douto Desembargador SÉRIO ROCHA indeferiu o pedido liminar. Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Ratifico a decisão do eminente Desembargador Plantonista. Colham-se as informações do juízo singular no prazo regimental. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuna, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito da ordem impetrada. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator